Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703144-93.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DE ALMEIDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanessa de Almeida contra sentença (ID 66784129, confirmada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 66784133) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação monitória ajuizada por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a apelante, julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial na importância deR$41.150,81 (quarenta e um mil cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos), corrigidos monetariamente e com juros de mora pela taxa Selic a partir da citação. Ante a sucumbência, a ré/apelante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 66784132), preliminarmente, a apelante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, alega que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado na solução da demanda, tendo em vista se tratar de uma relação de consumo. E, por essa razão, entende ser devida a inversão do ônus da prova. Argumenta que as provas produzidas pela autora/apelada decorrem de apuração realizada de forma unilateral e sem permitir o acompanhamento e averiguação da suposta fraude no equipamento de medição de energia elétrica. Cita jurisprudência que entende confirmar sua tese. Sustenta que “A imputação de responsabilidade por suposta irregularidade no medidor de energia elétrica ao (à) autor (a) é abusiva sob vários aspectos, principalmente quando acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica”. Afirma que a cabe à apelada a manutenção dos equipamentos de distribuição da rede elétrica e questiona a razão da demora na detectação da suposta irregularidade pelos prepostos da apelada que mensalmente realiza as medições de consumo de energia. Entende ser questionável a idoneidade e a validade do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, visto ter sido produzido de forma unilateral por avaliação técnica realizada por agente administrativo e, que apesar de ter assinado, nunca teve acesso ao referido documento. Aduz que sua hipossuficiência técnica afasta o seu ônus de ter que provar a regularidade do medidor de consumo de energia elétrica. Defende ser necessária a realização de perícia técnica por terceiro legalmente habilitado “no intuito de garantia do objeto do contrato ou mesmo do equilíbrio das partes contratantes”. Pondera que “partindo-se do pressuposto de que a imputação de fraude ou adulteração é verdadeira, não se tem como determinar em que momento está efetivamente ocorreu. Já se vislumbra nesse aspecto a subjetividade e arbitrariedade na eleição de critérios pela (concessionária de energia) para estimar valor de energia desviado do registro”. Ao final requer que: i) seja reformada a sentença para julgar improcedente a ação e declarar a nulidade da cobrança; ii) subsidiariamente, que seja deferido o parcelamento do pagamento do débito; iii) a inversão do ônus da prova, com base no CDC e iv) a concessão da justiça gratuita. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 66784135), a apelada requer o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e pela ocorrência de preclusão temporal decorrente da revelia da apelante na origem, que impediria a apresentação de matéria fática de defesa em grau recursal, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela apelante, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. No ponto, tem-se que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[1], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[2]). O art. 98 do CPC[3] dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/23, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o que preconizam os arts. 4o e 5o, nos seguintes termos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. [...] Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/23 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos. No particular, observa-se pelos extratos bancários juntados ao ID 67395804 que a apelante é beneficiária do INSS. Portanto, infere-se que a recorrente se amolda à hipótese de hipossuficiência prevista no mencionado na Resolução n. 271/23 da Defensoria Pública do Distrito Federal, motivo pelo qual faz jus à gratuidade de justiça. Nessa linha, confira-se precedente desse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante. O agravante afirma que possui renda líquida reduzida em virtude de descontos em folha resultante de empréstimos consignados e pensão alimentícia, o que compromete sua capacidade de arcar com as custas do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos de hipossuficiência econômica necessários para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, considerando tantos critérios objetivos e subjetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil exige que uma pessoa física declare a impossibilidade de arcar com as despesas do processo para pleitear a gratuidade de justiça, mas essa declaração não gera presunção absoluta de veracidade. 4. Diante da ausência de critérios objetivos no CPC e na Lei no 1.060/1950 para aferição de hipossuficiência, o Tribunal adota como parâmetro a renda mensal de até cinco salários-mínimos, conforme Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. 5. A análise da insuficiência de recursos deve considerar também fatores subjetivos, as condições pessoais diferenciadas do requerente, conforme sugerido pela Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 6. No caso em apreço, o agravante possui renda líquida mensal de R$ 2.800,22, inferior ao direcionamento de cinco salários-mínimos, demonstrando que faz jus ao benefício. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada pela renda líquida inferior ao limite de cinco salários-mínimos, considerando o comprometimento da renda por obrigações financeiras e a ausência de outros bens que indiquem que o requerente possui condições de arcar com as custas do processo. Dispositivos relevantes citados: Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Jurisprudência relevante: Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1950606, 0730231-60.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Portanto, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à apelante, ressaltando-se que, ante o efeito ex nunc da sua concessão, permanecem exigíveis os consectários de sucumbência registrados na sentença. No mesmo sentido, colha-se precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. APÓS A SENTENÇA. EFEITO. EX NUNC. 1. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior já em sede de cumprimento de sentença está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1938566, 0715511-88.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) 3. No que se refere ao conhecimento do recurso, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, trata-se de ação monitória proposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A., apelada, contra Vanessa de Almeida, apelante, fundada no inadimplemento de fatura de recuperação de consumo. Em análise aos autos de origem, observa-se que a ação monitória foi proposta pela autora/apelada em 26/4/2024 (ID 66782742), que a ré/apelante foi citada em 28/6/2024 (ID 66784121) e que sua advogada requereu a habilitação nos autos em 17/9/2024 (ID 66784128). Constata-se, ainda, que a parte ré/apelante deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento do débito ou para oposição de embargos à monitória (ID 66784124). Diante disso, sobreveio a sentença recorrida que decretou a revelia da apelante e realizou o julgamento antecipado da ação, nos termos do art. 355, I, do CPC (ID 66784129), para constituir de pleno direito o título executivo judicial na importância deR$41.150,81 (quarenta e um mil cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos), corrigidos monetariamente e com juros de mora pela taxa Selic a partir da citação. Irresignada, a ré/apelante interpôs recurso de apelação sob os argumentos descritos no relatório, que, em apertada síntese, defende a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, a abusividade na cobrança do débito, a necessidade de realização de perícia técnica para confirmar a irregularidade que teria gerado a fatura de recuperação de energia e, subsidiariamente, o deferimento do parcelamento do débito. Importante destacar que o rito da ação monitória é especial, conforme art. 700 e seguintes do CPC, e na hipótese de ausência de manifestação do réu haverá a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, que assim dispõe: Art. 702. Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . No caso concreto, verifica-se que a apelante subsidia suas razões recursais exclusivamente com matéria de ordem fática, sem sequer declinar os motivos de não ter apresentado referidos argumentos ao Juízo de origem, conforme preceitua o art. 1.014 do CPC[5], o que demonstra o intuito de utilização da apelação como substitutivo dos embargos à monitória. Nessa perspectiva, tem-se que diante da ausência de oposição de embargos à monitória e da subsequente procedência do pedido monitório com a constituição do título judicial, no âmbito recursal apenas é cabível discussão de matéria de ordem pública, sobretudo na hipótese de réu validamente citado e com advogado constituído nos autos, como no caso em questão, consoante arts. 342[6] e 344[7] do CPC. Nesse sentido, confira-se claros precedentes deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INADIMPLEMENTO. SÓCIO RETIRANTE. LEITIMIDADE PASSIVA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DE PLENO DIREITO. 1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 700, I). 2. O réu revel não pode utilizar a apelação como substitutivo de embargos à monitória, salvo quando as matérias alegadas são de ordem pública. 3. O sócio-gerente retirante responde pelas dívidas contraídas no período em que participava da empresa, durante o prazo de dois anos contados da averbação de sua saída da sociedade, principalmente porque assinou os cheques cobrados em nome da sociedade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866535, 0718151-38.2023.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. REVELIA. PRETENSA ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Havendo cláusula expressa que indica o montante a ser pago ao vendedor do veículo, não há como interpretar seus termos afrontando a literalidade do que pactuado, por mera conjectura realizada por réu revel de forma inédita em sede recursal. 2. Tal pretensão afronta a preclusão temporal da matéria fática que exsurge como efeito da revelia, malferindo o princípio do duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância, caracterizando óbice ao conhecimento do apelo. Precedentes. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1853605, 0740481-86.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Ainda, tendo em vista ser imprescindível a prévia manifestação do Juízo a quo a respeito da matéria suscitada no recurso, o que não ocorreu no caso concreto, verifica-se que a análise dos argumentos recursais por esta instância revisora acarretaria supressão de instância. Acerca do tema, este e. Tribunal já se pronunciou sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando verificada a revelia em ação monitória a parte ré alegar em segunda instância matérias de ordem fática. A propósito, colha-se o seguinte precedente: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RÉU REVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA NÃO INFORMADA AO CREDOR. BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 504 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decretada a revelia da Ré, ocorre a preclusão quanto à discussão da matéria fática, sendo vedada sua análise em sede recursal. 2. O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato sem informar ao credor, frustra as tentativas regulares de sua citação e, portanto, não tem o direito de alegar que o referido ato não ocorreu de forma válida, em atenção ao princípio da boa-fé e lealdade contratual. 3. Nos termos do Enunciado n. 504 da Súmula do STJ, “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1856735, 0726606-83.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) Portanto, considerando que a interposição do recurso, por força do efeito devolutivo, confere ao tribunal o reexame da matéria abordada em primeira instância, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento desta apelação. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. [6] Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. [7] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.